Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA TERCEIRO. CANCELAMENTO POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO COMPRADOR/CONSUMIDOR. CIÊNCIA POR MEIO DE ESTORNO NO CARTÃO DE CRÉDITO UM MÊS APÓS A CELEBRAÇÃO DA NEGÓCIO JURÍDICO. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. Fatos incontroversos: i) a aquisição por parte da requerente, em 29.11.2019, de passagens aéreas para sua avó, para os trechos Palmas/TO – Brasília/DF – Palmas/TO, nos dias 15.2.2020 e 08.3.2020, pelo valor total de R$ 256,36; ii) o estorno, em 30.12.2019, no cartão do crédito da requerente do valor pago e cancelamento das passagens, sem solicitação da consumidora ou prévia comunicação da empresa aérea.
III. As isoladas alegações da recorrente quanto à suspeita de fraude na aquisição das passagens (por serem em nome de pessoa diversa do titular do cartão de crédito, por meio do qual efetuado o pagamento dos bilhetes) não elidem a obrigação da empresa aérea de contatar previamente a consumidora, titular do cartão de crédito, antes do cancelamento unilateral dos bilhetes, sobretudo quando passado mais de um mês da compra e da confirmação da reserva (Id 17826896 - Pág. 1).
IV. Nesse quadro (reconhecida a falha na prestação do serviço), bem como evidenciado o descaso da empresa para com a consumidora (que tomou ciência do cancelamento apenas por meio do estorno do valor pago em seu cartão de crédito), escorreita a sentença condenatória à reparação extrapatrimonial, porquanto violados os atributos da personalidade da requerente (CF, Art. 5o, V e X). Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1115649, DJE 16.8.2018.
V. Não evidenciada ofensa à proibição de excesso para efeito de minoração do quantum da condenação (R$ 1.200,00), fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão n. 1085319; 2a TR, Acórdão n. 1063714; 3a TR, Acórdão n. 1094825).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).